Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. DISTINGUISHING QUANTO À APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
2. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis, seja por serem ínfimos ou inestimáveis, cumpre ao julgador arbitrar os honorários valendo-se da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Precedente.
3. Logo, ao exame da questão e a par dos vetores inerentes, sobretudo, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantem-se os honorários de sucumbência arbitrados na origem, conforme art. 85, §8o, do CPC, considerando-se, ainda, a própria exegese do art. 90, §4o, do CPC, ante a especificidade do caso, diante do cumprimento da prestação reconhecida pela parte requerida.
4. Apelação não provida.